Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0700325-30.2020.8.07.9000 AI Agravante: LUIS FERNANDO MIDAUAR Agravada: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luis Fernando Midauar contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Processo no 0705127-05.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, § 5o, do CPC, para processamento do feito sem o prévio recolhimento de custas iniciais. Anote-se. Nada há nos autos que imponha a análise do pedido de tutela de urgência antes da formação do contraditório, pois o relatório médico juntado sob ID57042301, não informa urgência do procedimento indicado à parte autora. Ausente, portanto, um dos requisitos do art. 300 do CPC indefiro, por enquanto a tutela de urgência requerida, sem prejuízo de reanálise da matéria após a instrução processual. Intimem-se. Designe-se data, horário e local para realização de Audiência de Conciliação no CEJUSC, localizado no SGAN - QUADRA 909 - MÓDULO D/E - BLOCO C, TÉRREO, BRASÍLIA/DF devendo a parte ré ser citada com pelo menos 20 dias de antecedência. Cite-se a parte ré, intimando-a da data designada para realização da audiência e do prazo de resposta, que é de 15 dias úteis a contar da data da audiência, comparecendo ou não ao ato (art. 335, I, do CPC). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, podendo constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Esclareço que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado. A parte ré poderá indicar, com antecedência mínima de 10 dias contados da data da audiência, seu desinteresse na realização da conciliação/mediação. Nesta hipótese, o prazo para contestação iniciará com o protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, do CPC). Não apresentada contestação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. No ato citatório, informe-se à parte requerida, ainda, que na hipótese de não possuir advogados, poderá requerer a indicação de um na Ordem dos Advogados do Brasil, sediada na SEPN 516 Bloco B Lote 7, Asa Norte, Brasília/DF, telefone: (61) 3036-7000, ou, se não tiver condições financeiras de arcar com as despesas de advogados, poderá buscar o auxílio da Defensoria Pública do Distrito Federal, no 2o andar deste Fórum Não localizada a parte requerida no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do Bacenjud, Renajud, Infojud e SIEL, bem como a expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos (CEB e CAESB) e operadoras de telefonia móvel (Claro, Oi, Tim e Vivo). Frustradas as diligências, caberá à parte autora, independente de nova intimação, promover atos necessários à citação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Confiro a esta decisão força de mandado e/ou carta de citação. Cumpra-se.” Alega o Agravante, em síntese, que ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da ora Agravada, em razão da negativa de cobertura de aparelho ortodôntico que subsidiará a intervenção cirúrgica ortognática de que necessita. Discorre que seu otorrinolaringologista constatou que o Agravante padece de grave problema de apneia e necessita de intervenção cirúrgica, com urgência. Narra que antes de realizar a cirurgia ortognática, já autorizada parcialmente pela Ré, é imprescindível o bloqueio maxilo/mandibular trans cirúrgico, razão pela qual solicitou a instalação de aparelho ortodôntico passivo com fio retangular e ganhos entre os dentes, o que foi prontamente negado pela Agravada. Aduz, ainda, que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada que cubra todos os materiais e procedimentos solicitados pelo médico assistente, em especial a instalação de aparelho ortodôntico que garantirá o sucesso do procedimento cirúrgico ortognático. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito afirmado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, pretende o Agravante obter a cobertura de todos os materiais e procedimentos solicitados pelo seu médico assistente, em especial a instalação de aparelho ortodôntico que lhe garantirá sucesso no procedimento cirúrgico ortognático. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. Em que pese a necessidade do procedimento cirúrgico indicado pelo médico otorrinolaringologista, inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Embora a situação vivenciada pelo Agravante seja grave, o relatório médico Id. 57042301 dos autos de origem não informa urgência na instalação de aparelho ortodôntico necessário ao tratamento, até mesmo porque a situação descrita nos autos, segundo discorre, já se prolonga por quase um ano. Ademais, é necessário que se aguarde o contraditório para que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Por fim, segundo o Comunicado do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal – CRO/DF, de 20 de março de 2020, foi suspenso o funcionamento das clínicas e consultórios odontológicos eletivos no âmbito do Distrito Federal, salvo para atendimento de urgência e emergência, até o dia 5 de abril de 2020. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora